Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012081-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA MARCIANO LTDA - CNPJ: 34.644.091/0001-10 (AGRAVADO), MARCIO MARCIANO GONCALVES - CPF: 393.704.881-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA FRUSTRADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”
(TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012081-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

CONSTRUTORA MARCIANO LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no. 1011816-50.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
CONSTRUTORA MARCIANO LTDA
e
OUTRO
, que indeferiu o pleito da instituição financeira, consistente no arresto executivo via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em razão da não comprovação de insolvência da parte agravada pela instituição financeira agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Na origem, trata-se de ação de execução proposta pelo Bradesco em face dos Agravados na qual, diante da tentativa frustrada de citação dos devedores, o Banco, com fulcro no art. 830, do CPC, e na jurisprudência do E. TJMT, requereu em id. 137731191 em reiteração do pedido de ids. 127228001, 124994524, 122437363 e 120953328, arresto executivo em face da executada pessoa jurídica via RENAJUD e SISBAJUD (com reiteração por 30 dias “teimosinha”), realizada utilizando somente a raiz do CNPJ (oito primeiros números), a fim de que eventuais filiais da empresa executada sejam também englobadas na tentativa de arresto executivo via SISBAJUD”
(sic).

Discorre que
“Como se sabe, o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para seu deferimento que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma menção legal de necessidade de citação ou até mesmo esgotamento das medidas citatórias [...]”
(sic).

Assegura que
“O instituto vem, justamente, prevenir/evitar que o Executado se beneficie de métodos ardilosos, como a ocultação ao Juízo, para se evadir ao cumprimento do débito que já está inadimplente, bem como assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso”
(sic).

Argumenta que
“No caso em comento, foi expedido mandado de citação para os endereços declarado pelas próprias agravadas no título executivo, tendo a informação para a agravada pessoa jurídica de que o número do endereço não foi localizado, quanto ao outro agravado (pessoa física), foi informado que viajou e não tem previsão de retorno, mesmo fazendo outras diligências no local, este foi encontrado fechado, restando evidente que este se mudou”
(sic).

Aduz que “
No presente caso, o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelos agravados em razão da demora no processo de execução, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, essa é ainda mais evidente, uma vez que, para que o arresto executivo se efetive, basta que os executados não sejam encontrados no endereço informado para a citação, bem como há claro fundamento legal para tal medida, conforme demonstrado acima, existindo, inclusive, julgado do STJ e deste e. Tribunal de Justiça autorizando a medida”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida”
(sic)
.

No mérito, requer
“Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferido arresto executivo em face da agravada pessoa jurídica CONSTRUTORA MARCIANO LTDA (antiga razão social M. M. GONÇALVES EIRELI) via SISBAJUD e RENAJUD e do agravado pessoa física MARCIANO GONÇALVES via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos ou de outro período que este Tribunal entenda pertinente. Bem como, a reiteração das pesquisas SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ‘teimosinha’”
(sic).

A almejada antecipação da tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 13/05/2024 (Id.
214299168
).

Preparo recursal recolhido, conforme documento acostado no Id. 213276188.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A

ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor da
CONSTRUTORA MARCIANO LTDA
e
OUTRO
, buscando a procedência de Arresto Executivo dos bens do executado
MARCIO MARCIANO GONCALVES
(CPF: 393.704.881-20), via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, além das declarações de ajuste anual de IRPF, através de INFOJUD, cujo pleito foi indeferido pelo togado singular.

Eis a decisão ora combatida:

“Tratam-se os autos de Ação de Execução.

Os executados não foram localizados até o momento para citação.

Da análise dos autos vislumbra-se que o Oficial de Justiça não obteve êxito em citar a parte executada no Id. 117542989 por estar viajando.

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido POR HORA CERTA nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC no endereço: Rua 35, Quadra 74, s/no Bairro São Matheus Várzea Grande.

Intimo a Instituição Financeira, via DJE, para efetuar o depósito da diligência nos termos do Provimento no. 7/2017 – CGJ, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

No que tange ao pedido de arresto, destaca-se que não há comprovação nos autos de insolvência da parte executada ou qualquer outro fato que demonstre a presença da probabilidade do direito e o perigo do dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual, indefiro o requerimento do exequente.
[...]”
(Id. 208658699 – Grifos no original).

Pois bem. Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

No caso dos autos, o banco exequente agravante comprovou as inúmeras tentativas de citação dos executados agravados no endereço fornecido pelo contrato, não sendo conhecida a sua atual localização (Ids 114075654, 118624717, 117542989 – autos executivos).

Assim, considerando as infrutíferas tentativas de citação dos devedores por não terem sido localizados, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de arresto online.

É que, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo, basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema BACENJUD e SISBAJUD, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

(grifei)

Desse modo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aliás, providências foram tomadas para tentar possibilitar o contraditório, que não se consumou em face da postura dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

“
O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação
” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).”
(N.U 1002412-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para, confirmando a tutela recursal de Id. 214299168, deferir o arresto executivo em face dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024